Tribunal: TJDFT
Processo: 0748189-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748189-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DA POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0712760-11.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal concluiu que, após a revogação da Lei no 1.303/96, nos termos da Lei Complementar no 840, careceria de amparo legal a concessão de abono de ponto anual aos servidores das carreiras de Delegado de Polícia e Polícia Civil do Distrito Federal, gerando a suspensão da aplicação do abono de ponto, sem contraditório ou ampla defesa dos beneficiários. Aduz que o memorando do Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal deu efeitos concretos ao alerta expedido pelo Tribunal de Contas de forma abusiva e ilegal, aplicando interpretação prejudicial de forma retroativa em prejuízo dos servidores que já haviam marcado o abono e tiveram o benefício cancelado. Alega que a Polícia Civil do Distrito Federal é submetida a regime híbrido, federal e distrital, não havendo vedação para aplicação da Lei Complementar 840/11 sobre matéria administrativa, tratando-se de competência concorrente. Argumenta que a não concessão do abono de ponto sob o fundamento de inaplicabilidade do art. 151 da Lei Complementar no 840/2011 para os servidores integrantes da PCDF, é medida sem espeque constitucional e legal, visto que não havendo norma federal sobre o assunto, o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal os alcança, aplicando os direitos previstos de forma subsidiária. Acrescenta que a alteração do posicionamento da Administração Pública somente poderia produzir efeitos jurídicos para as situações futuras, deixando de prejudicar os servidores que, a tempo e modo, fizeram a correta e devida marcação de gozo do abono de ponto. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato coator ou, subsidiariamente, suspender a eficácia das decisões administrativas que cancelaram o abono de ponto dos policiais civis que já o marcaram. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo recolhido ao ID 53308845. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. E, ainda, tratando-se de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando verificar fundamento relevante: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos estes requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 177160459): O autor impetrou mandado de segurança com pedido liminar para impedir o cancelamento do abono de ponto dos substituídos. Para fundamentar seu pleito sustenta que deve ser assegurada a aplicação do disposto no artigo 151 da Lei Complementar n. 840/2011, pois se trata de matéria cuja competência legislativa é concorrente entre a União e o ente distrital. Sustenta, ainda, que é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa. DECIDO. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Embora o autor assevere a necessidade de aplicação da Lei Complementar no 840/2011 para assegurar a manutenção do abono de ponto, o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, prescreve claramente que compete a União manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal, portanto, o regime jurídico aplicável aos policiais civis distritais é o regido pela Lei Federal no 8.112/1990. A autoridade coatora está vinculada ao princípio da legalidade e, nesse caso, inexiste previsão normativa que autorize a aplicação da disposição mais benéfica contida Lei no 840/2011 para permitir a concessão do abono de ponto, criando-se, assim, indevidamente um terceiro regime jurídico, pretensão essa que viola o princípio da separação de poderes. Ademais, não está caracterizada a aplicação retroativa de nova interpretação legal, uma vez que restando ausente autorização normativa, a concessão do beneficio é ilegal, por isso, deve ser imediatamente revogada pelo réu, tendo em vista o princípio da autotutela. Diante do exposto, nesta fase de cognição sumária, não ficou evidenciada a existência de direito líquido e certo, tampouco ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. A Lei Complementar 840/2011 “dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais” e dispõe sobre o abono de ponto em discussão. O benefício foi criado para incentivar a assiduidade dos servidores distritais e possui como requisitos para a sua concessão a ausência de falta injustificada do servidor no ano anterior e o efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Transcrevo a previsão legal: Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. § 1o Para aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. Todavia, o Tribunal de Contas do Distrito Federal refutou a aplicação do benefício aos policiais civis do Distrito Federal, conforme documento de ID 176839847 dos autos de origem: (...) sugere-se alertar a PCDF que após a revogação da Lei no 1.303/96, nos termos da Lei Complementar no 840/2011, carece de amparo legal a concessão de abono de ponto anual aos servidores das carreiras de Delegado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal. Em memorando acostado ao ID 176839848 dos autos de origem, o Delegado-Geral em exercício encaminhou a decisão do Tribunal de Contas do DF, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, repercutindo nos pedidos de concessão de abono de ponto pelos servidores da polícia civil. Nesse contexto, destaca-se que a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal são atribuições conferidas à União, de acordo com a regra prevista no art. 21, inc. XIV, da Constituição Federal: Art. 21. Compete à União: (...) XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; A Lei no 4.878/1965, por sua vez, de modo específico, estabeleceu o regime jurídico aplicável às carreiras policiais civis do Distrito Federal, prevendo vantagens específicas para os servidores da carreira, sem mencionar o abono de ponto. O Supremo Tribunal Federal já destacou que o art. 21, XIV, CF/88, trata tanto de competência administrativa quanto legislativa, sendo a matéria referente ao regime jurídico dos servidores da polícia civil do Distrito Federal atribuída prioritariamente à União. Transcreve-se ementa do pertinente julgado: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS No 2.835/2001; 3.100/2002; E 3.656/2005, TODAS DO DISTRITO FEDERAL, QUE INSTITUEM NOVOS DIREITOS, DEVERES E CRIAM ÓRGÃOS E CARGOS EM COMISSÃO, NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 21, XIV, E 24, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS. ART. 27 DA LEI No 9.868/99. EFICÁCIA DIFERIDA POR 24 MESES. PRECEDENTES. 1. As Leis no 2.835/2001; no 3.100/2002; e no 3.656/2005, todas do Distrito Federal, ao promoveram a reestruturação da Polícia Civil/DF, instituíram, extinguíram e transformaram órgãos internos, bem como criaram novos cargos comissionados, dentre outras alterações substanciais. Versaram, assim, sobre a estrutura administrativa do Polícia Civil/DF e o regime jurídico dos respectivos servidores, em afronta direta ao disposto no art. 21, XIV, da Constituição Federal, que fixa a competência da União para manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Embora a Constituição reconheça, em seu art. 24, XVI, competência concorrente à União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a organização, garantias, direitos e deveres da respectiva polícia civil, importa, no específico caso da Polícia Civil/DF, realizar leitura sistemática, diante da pluralidade de dispositivos constitucionais pertinentes. Impõe-se reconhecer que o art. 21, XIV, CF/88, trata tanto de competência administrativa quanto legislativa, sendo a matéria, portanto, atribuída prioritariamente à União. Inclusive, por disposição expressa do art. 24, § 1o, CF/88, não compete ao Distrito Federal editar normas gerais, se já existentes de caráter federal, como ocorre na hipótese. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a União possui competência exclusiva para organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal. Neste sentido: ADI 2.881, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.102 MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto. 4. As leis distritais impugnadas, ao criarem cargos em comissão e novos órgãos, também instituíram novas obrigações pecuniárias a serem suportadas pela União. É vedado ao Distrito Federal, todavia, valer-se de leis distritais para instituir encargos financeiros a serem arcados pela União, fato que reforça a tese de não haver mera fruição de competência concorrente reconhecida ao Distrito Federal, e referenda a própria inconstitucionalidade dos atos impugnados. Nesse sentido: RE 241.494, Redator do acórdão Min. Maurício Corrêa. 5. A organização da Polícia Civil do Distrito Federal, tal como promovida pelas leis impugnadas, vigora há mais de uma década, sem que tenha sido declarada inconstitucional. Assim, verificam-se nos autos razões de segurança jurídica, excepcional interesse social e boa-fé que recomendam a modulação dos efeitos temporais da decisão. Para preservar os atos já praticados e permitir que a União possa, em tempo razoável, reestruturar de modo adequado o Órgão, devem ser condicionados os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 3.415-ED-Segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.819, Rel. Min. Eros Grau; ADI 2.240, Rel. Min. Eros Grau. Pelos mesmos fundamentos, importa ressalvar os efeitos do acórdão para eventuais hipóteses de aposentadoria, conforme também tem referendado esta Corte: ADI 1.301-ED, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Ação cujo pedido se julga procedente, com a declaração de inconstitucionalidade das Leis no 2.835/2001; no 3.100/2002; e no 3.656/2005, todas do Distrito Federal. Modulação (i) para preservar os atos já praticados; (ii) para que a decisão produza efeitos a partir de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da sessão de julgamento; e (iii) para ressalvar da incidência do acórdão, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estejam aposentados e aqueles que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento. (ADI 3666, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018) No mesmo sentido, julgado deste Tribunal já reconheceu observância das regras previstas na Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais para os policiais civis do Distrito Federal: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA CAPACITAÇÃO. LEI No 8.112/1990. PORTARIA No 25/2020 - PCDF. REVOGAÇÃO DE LICENÇAS JÁ CONCEDIDAS. CONCESSÃO DE NOVAS LICENÇAS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PARA REQUERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal ajuizou ação civil pública com fundamento na hipótese prevista no art. 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985, com a finalidade promover a defesa de interesse coletivo dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. Sua legitimidade encontra respaldo na regra prevista no art. 5o, inc. V, da aludida Lei. 2. A questão de fundo devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade do Poder Judiciário em determinar a suspensão do curso do prazo para que os servidores da Polícia Civil do Distrito Federal possam solicitar a concessão de licença para capacitação enquanto estiver vigente a Portaria no 25, expedida pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal aos 18 de março de 2020. 3. A organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal é matéria de competência administrativa da União de acordo com a regra prevista no art. 22, inc. XIV, da Constituição Federal. 3.1. Nesse contexto a Lei no 4.878/1965 que estabeleceu o regramento a respeito do regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, contém a regra segundo a qual deve ser observada a legislação alusiva ao funcionalismo público civil da União, naquilo que não colida com as regras da referida Lei. 3.2. Assim, o caso em exame deve ser apreciado com observância das regras previstas na Lei no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 4. De acordo com o teor do art. 87 da Lei no 8.112/1990 após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor pode, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional. (...) (Acórdão 1404682, 07028676420218070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, conforme entendimento exarado na decisão recorrida, não há previsão legal que autorize a aplicação mais benéfica contida Lei no 840/2011 para permitir a concessão do abono de ponto, criando-se, assim, uma cumulação indevida de regimes jurídicos. Além disso, a atuação da administração pública no sentido de alertar para a ilegalidade da concessão de novos benefícios encontra guarida no princípio da autotutela, não se tratando de aplicação retroativa de nova interpretação legal, uma vez identificada a inexistência de supedâneo normativo para a concessão do abono. Forte nas razões supra, em um juízo cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada, ante a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhe os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023 16:32:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador